Tribunal: TJES
Processo: 0000782-98.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-98.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PREST BERNABE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Fabio Prest Bernabe contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à legalidade da exasperação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois o réu conduzia o veículo em zigue-zague, sob forte influência alcoólica, evidenciando elevado grau de reprovabilidade.

As circunstâncias do crime, como a colisão com um muro e a evasão do local, demonstram desprezo pela segurança pública, legitimando a negativação da respectiva vetorial.

As consequências extrapolam o risco abstrato do tipo penal, considerando o perigo concreto criado, configurando motivação suficiente para a exasperação da pena-base.

A pena-base foi fixada com base em elementos concretos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base encontra respaldo na valoração negativa de três circunstâncias judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – quando devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 59; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, 3ª Turma Criminal, Ap. Crim., Rel. Des. José Guilherme, j. 30.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000782-98.2020.8.08.0004

APELANTE:

FABIO PREST BERNABE

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO PREST BERNABE

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
de Anchieta

(
fls. 131/139)
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97 à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto (art. 33, §2º, “a” do Código Penal), além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 12526691), a defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo
a quo
carece de fundamentação idônea.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12526694 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14434269).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 18h25min, Fabio Prest Barnabe foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

No dia em tela, Policiais Militares faziam o patrulhamento ostensivo na Rua das Gabirobas, Centro, no município de Anchieta/ES, quando avistaram um veículo automotor trafegando de forma irregular, fazendo movimentos em zigue-zague.

Após abordar o referido veículo, constataram que o mesmo era conduzido por Fabio que apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico, desequilíbrio, fala alterada, sonolência, soluços, olhos vermelhos, sendo necessária a ajuda dos policiais para sair do veículo, já que mal conseguia se movimentar.

O denunciado se negou a realizar o teste com bafômetro.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado nº 42643205, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O cerne da controvérsia recursal, reside, unicamente na dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A culpabilidade foi considerada elevada, extrapolando o tipo penal, em razão do “elevado grau de contrariedade ao dever de dirigir cuidadosamente”, uma vez que o apelante conduzia o veículo de forma notoriamente perigosa, em “zigue-zague”, colocando em risco concreto a incolumidade pública. Tal conduta revela um dolo mais intenso e uma reprovabilidade que transcende a mera tipicidade da embriaguez ao volante.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas como graves. Conforme se extrai dos autos, o apelante, momentos antes da abordagem, colidiu com um muro de uma residência e evadiu-se do local, fato por ele admitido perante os policiais militares. A condução do veículo, que já se encontrava avariado e sem o para-choque dianteiro, demonstra um total descaso com a segurança viária e com o patrimônio alheio, justificando a negativação desta vetorial.

No que tange às consequências do delito, a fundamentação também se encontra idônea. O juízo sentenciante destacou “o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta que poderia ocasionar um acidente de trânsito com vítimas fatais”. De fato, a conduta do apelante gerou um perigo concreto e acentuado, não se tratando de mera presunção. A forma de condução do veículo, aliada ao acidente previamente causado, evidenciada que as consequências extrapolam o perigo abstrato inerente ao tipo penal.

É cediço que a dosimetria da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso em tela, três vetoriais foram negativadas com base em elementos concretos e específicos dos autos, que não se confundem com o tipo penal violado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo fundamentação idônea, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base:

"II- A fixação da pena-base é um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando estabelecer sanção suficiente e necessária para prevenção e reprovação do delito. Assim, o juiz detém margem para externar sua convicção, sendo coerente este subjetivismo quando o somatório das circunstâncias judiciais apresente justificativa bastante para a quantificação da pena-base acima do mínimo legal. III - A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena, devendo o magistrado, no entanto, observar os princípios constitucionais de regência, notadamente o da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. IV -Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO." (TJ-DF, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 30/10/2014, 3ª Turma Criminal)

Dessa forma, a pena-base foi fixada de maneira razoável e proporcional, em estrita observância ao art. 59 do CP. Mantida a pena-base e ausentes outras causas de modificação nas demais fases, a pena definitiva permanece em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, não merecendo qualquer reparo a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.